Tribunal: CARF
Processo: 11020.006130/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.006130/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.765 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
MTM COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/11/2005
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso Voluntário interposto quando já transcorrido o prazo de 30 dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 importa em intempestividade,
tendo por consequência o seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro Luis Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que reproduzo abaixo:
MTM Comércio de Peças e Serviços Ltda. foi autuada a recolher contribuições
previdenciárias, parte patronal, inclusive aquelas destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho — RAT, incidentes sobre a remuneração
de seus segurados empregados e parte patronal incidente sobre a remuneração de
contribuintes individuais que lhe prestaram serviço, nas competências 07/2003 a
11/2005, conforme Relatório Fiscal — RF, fls. 55 a 58.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.006130/2008-08
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.006130/2008-08

O lançamento, constituído pelo levantamento FPG, foi declarado em GFIP e o valor do
crédito apurado é de R$ 119.115,91 (cento e dezenove mil, cento e quinze reais e
noventa e um centavos), consolidado em 16/09/2008.
A empresa teve ciência da autuação em 19/08/2008 e apresentou, em 20/10/2008,
impugnação tempestiva, fls. 113 a 115, alegando que a infração não deve subsistir, por
incluir diversas contribuições que não são, por ela, devidas, em decorrência de incorreto
enquadramento na Classificação Nacional de Atividades Econômicas — CNAE.
Requer seja desconstituído o lançamento e o crédito tributário apurado ou,
sucessivamente, declarada nula a infração em decorrência da multa aplicada estar em
desacordo com a legislação ou, ainda, sejam os valores apurados com base no CNAE
452001 e retificado o lançamento. Requer a produção de toda a prova documental em
direito admitida.
Apreciada a impugnação apresentada, o lançamento foi julgado procedente pela
DRJ/POA, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/11/2005
Auto de Infração - AI DEBCAD n° 37.154.613-3
1. CNAE. ENQUADRAMENTO. O enquadramento da atividade preponderante da
empresa, no CNAE, determina a alíquota de incidência da contribuição patronal para o
RAT.
2. MULTA DE MORA. A inclusão de contribuições no lançamento fiscal dá ensejo à
incidência de multa de mora, de caráter irrelevável, de acordo com a legislação vigente
à época do lançamento do crédito tributário.
3. PROVA DOCUMENTAL. A prova documental deve, regra geral, ser apresentada
na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo se
comprovada alguma das hipóteses autorizadoras da juntada posterior de documentos.
Lançamento Procedente
Notificado do acórdão aos 22/07/09 (fls. 248), o contribuinte apresentou
Embargos de Declaração dessa decisão aos 24/07/2009 (fls. 251) alegando contradição,
obscuridade e omissão no acórdão embargado, bem como recurso voluntário aos 24/08/09 (fls.
252).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Como acima relatado, o recorrente foi notificado do julgamento de sua
impugnação aos 22/07/2009 (Aviso de Recebimento anexado aos autos a fls. 248). Dessa
decisão, opôs Embargos de Declaração aos 24/07/2009 e recurso voluntário aos 24/08/2009.
A 7a Turma da DRJ/POA, por meio do Despacho de no 039/2009 (fls. 267), houve
por bem não conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, ora recorrente,
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.006130/2008-08

por “não se vislumbrarem inexatidões materiais, erros de escrita ou de cálculos na Decisão
indicada, elementos ensejadores da correção prevista no artigo 32 do Decreto n° 70.235/72”.
Acrescentou, ainda, o julgador de primeira instância:
...não conheço dos Embargos de Declaração por falta de previsão legal, em sede de
primeira instância administrativa, para o recurso manejado.
De qualquer forma, merece ser destacado que o propósito do contribuinte, ao alegar
contradição, obscuridade e omissão na Decisão, é reabrir a discussão em torno da
produção de provas. Tal discussão já foi anteriormente apresentada e devidamente
examinada por ocasião do julgamento proferido através do Acórdão 10-19.989.
Observe-se que a Decisão de fls. 119/122 é bem clara ao aduzir as razões pelas quais foi
indeferido o pedido de produção de provas (Título "Da Produção de Provas", fl.121).
Os autos vieram, então, para apreciação e julgamento do recurso voluntário
interposto.
Anote-se, inicialmente, que a fls. 265 consta “Termo de Juntada de Documento”,
que dá conta da juntada aos autos de solicitação de sobrestamento do julgamento da impugnação
em face da apresentação dos aludidos Embargos de Declaração. Embora o termo de juntada de
documento em questão se refira a sobrestamento do julgamento da “Impugnação”, quer referir-
se, em verdade, ao julgamento do recurso voluntário, uma vez que os Embargos de Declaração
foram opostos justamente do acórdão que julgou a impugnação. Portanto, não poderia o
recorrente pretender o sobrestamento de um julgamento que já aconteceu. Ademais, constata-se
que as folhas indicadas no aludido “Termo...” se trata, na realidade, do próprio recurso
voluntário e que a necessidade de sobrestamento do julgamento do recurso até a manifestação da
DRJ sobre os Embargos de Declaração opostos foi ali defendida como tese e pedido
preliminares.
Pois bem. Prosseguindo, como mencionado, o recorrente foi cientificado do
acórdão proferido pela DRJ no julgamento de sua impugnação aos 22/07/2009, uma quarta-feira,
como demonstra o AR de fls. 248, e interpôs Recurso Voluntário contra essa decisão aos
24/08/2009, uma segunda-feira, dia útil, data da postagem de seu recurso, conforme se verifica
do carimbo dos correios aposto no envelope anexado a fls. 264 dos autos.
O Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal e dá
outras providências, na SEÇÃO VI, dedicada ao julgamento em primeira instância, prevê, em
seus artigos 32 e 33, o seguinte:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Em suma, como bem observou o julgador de primeira instância quando da
manifestação acerca dos Embargos de Declaração apresentados pelo ora recorrente contra o
acórdão proferido no julgamento de sua impugnação, o único recurso cabível contra essa
decisão, nos termos da legislação que rege a matéria, é o recurso voluntário dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive se destinado a suscitar a correção de
inexatidões materiais e/ou erros de escrita ou de cálculo, recurso este, aliás, que deverá ser
interposto no prazo de 30 dias seguintes à ciência da decisão em questão.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.006130/2008-08

Desse modo, como não são cabíveis Embargos de Declaração contra o acórdão da
DRJ que julgou a impugnação, uma vez interpostos, eles não produzem nenhum efeito e, assim
sendo, não têm aptidão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do
recurso efetivamente cabível ou mesmo para obstar o curso do procedimento
administrativo fiscal, como pretendeu o recorrente.
Assim, uma vez que o recorrente foi notificado da decisão recorrida aos
22/07/2009, o termo inicial da contagem do prazo para interposição de seu recurso voluntário foi
dia 23/07/20091, sendo, portanto, o termo final para interposição desse recurso o dia
21/08/2009, uma sexta-feira.
Ocorre que, como acima esclarecido, conforme se verifica dos autos a fls. 264, o
recorrente somente interpôs seu recurso voluntário aos 24/08/2009, informação esta também
confirmada no Ofício no 115/08/DRF-CXL-Secat/EAC-2, a fls. 269, quando já transcorrido o
prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 para que o fizesse.
Anote-se, por fim, que o Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos
processos administrativos naquilo em que forem omissos, aos processos administrativos fiscais,
inclusive, dispõe, no § 6o de seu art. 1.003, que “o recorrente comprovará a ocorrência de
feriado local no ato de interposição do recurso”, prova esta que não foi feita pelo recorrente.
De todo modo, em pesquisa realizada na rede mundial de computadores, não
encontramos informações acerca de feriado municipal no dia 21/08/2009 no Município de São
Marcos/RS que impossibilitasse o cumprimento do prazo para interposição do recurso pelo
recorrente.
Desse modo, o recurso voluntário é flagrantemente intempestivo.
Conclusão
Ante o exposto, à vista de sua intempestividade, voto por não conhecer do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

1 Decreto no 70235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital